Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO E NÃO DA CITAÇÃO DO ALIMENTANTE. INTERPRETAÇÃO À LUZ DOS PRINCÍPIOS QUE VISAM A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de alimentos em que o juízo fixou os alimentos provisórios em desfavor do agravado, estipulando o ato citatório do alimentante como termo inicial para o cumprimento da obrigação. Irresignado, o Ministério Público interpõe o presente recurso, buscando a reforma em parte da decisão a fim de que os alimentos provisórios possam ser exigidos a partir de sua fixação.
2. Quando a parte alimentanda for menor, as normas que tratam sobre a prestação de alimentos devem ser interpretadas de acordo com o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e da Proteção Integral destes.
3. Entender que o termo inicial para cumprimento da obrigação de prestar alimentos provisórios se dá apenas com a citação do alimentante não favorece à melhor forma de proteção dos direitos da criança alimentanda, uma vez que tal interpretação poderia até mesmo servir de incentivo para que o alimentante adotasse condutas que visem dificultar sua citação, criando barreiras, desta maneira, para o cumprimento da obrigação estipulada pelo juízo.
4. Recurso conhecido e provido para estabelecer que os alimentos provisórios serão devidos desde a sua fixação, independentemente da data de citação do alimentante.